Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700846-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA em face do JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de sustação/cancelamento de protesto cartorário n. 0723141-48.2022.8.07.0007. Esta Relatoria designou o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 42759753). Solicitadas informações ao Juízo Suscitado, verifica-se do ofício (ID 43540586) juízo de retratação do juízo suscitante. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, em resposta ao pedido de informações, o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, por meio do Ofício n. 71/2023, subscrito pela Juíza de Direito Substituta Débora Cristina Santos Calaço, aponta o seguinte: "Sirvo-me do presente para informar que este juízo concorda com o conflito de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. Com efeito, pedindo vênia para divergir do colega que me sucedeu na condução originária dos autos e promoveu o declínio de competência, concordo com a ilustre magistrada suscitante, uma vez que não há que se falar em conexão entre feitos cujas causas de pedir são distintas. Ainda que se trate das mesmas partes, não há, no caso, qualquer vínculo que evidencie possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Pelo exposto, reconheço a competência deste Juízo para apreciação da matéria, razão pela qual pugno pelo julgamento de perda de objeto do conflito e consequente redistribuição dos autos 0723141-48.2022.8.07.0007 para esta 1a Vara Cível de Taguatinga”. Ante o exposto, nos termos do art. 485, IV, c/ art. 932, III, do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente conflito de competência. Remetam-se os autos da ação n. 0723141-48.2022.8.07.0007 ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, na forma do art. 208, § 2o, do RITJDFT. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de fevereiro de 2023